Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719788-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS RECORRIDO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO CONTRA HERDEIRO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DO FALECIDO. REGULARIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. SIMULAÇÃO. AFASTADA. SOLIDARIEDADE APÓS ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA PELO VALOR GLOBAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO AO VALOR OBTIDO COM A HERANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Não há omissão quando o juiz indica, fundamentadamente, as razões de sua decisão. 2. A simulação consiste na celebração de um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que não objetiva o resultado que dele juridicamente se espera, pressupondo para a sua configuração, entre outros elementos, conluio entre as partes e intenção de enganar terceiro, os quais não foram evidenciados na espécie. 2.1. Para que o instrumento particular antedatado caracterize ato simulado é necessário que a chamada data fictícia tenha sido inserida com o nítido propósito de alcançar alguma vantagem indevida que dependa única e exclusivamente da data de celebração do negócio jurídico, a fim de prejudicar terceiro não participante do ato, o que não sucedeu no caso. 3. É título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (art. 784, III, do CPC). Nada interfere na validade do título executivo o fato de uma das testemunhas ter se tornado devedora posteriormente - na qualidade de herdeira - da dívida confessada por seu genitor falecido, porquanto o requisito extrínseco à constituição do título deve ser aferido no momento de sua formação. 4. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha. Assim, ultimada a partilha, não subsiste solidariedade entre os herdeiros por dívidas divisíveis deixadas pelo de cujus, cabendo ao credor executar os herdeiros pro rata, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. 5. Cuidando-se de execução para a cobrança de dívida do de cujus, iniciada após o encerramento do inventário e partilha, incumbe ao exequente especificar o valor da parcela do débito do autor da herança que será de responsabilidade de cada herdeiro, não bastando mera referência nesse sentido. 6. Embora o inventário extrajudicial possa comportar maiores questionamentos sobre a veracidade das informações patrimoniais declaradas, sem embargo da possibilidade de o interessado buscar a nulidade ou correção do procedimento, a princípio, não há como afastar tais informações, diante da presunção relativa de veracidade que se deve conferir à escritura pública do inventário. 7. Todavia, se a execução já estava em curso quando promovida a rerratificação do inventário e, inclusive, havia citação de alguns executados, sem olvidar que a declaração prestada via de escritura pública usufrui de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a rerratificação promovida deve ser analisada com ressalvas, porquanto não se pode desconsiderar que o documento possa ter sido produzido com o único propósito de fazer prova em eventuais embargos do devedor, fragilizando seu conteúdo, o que, de fato, sucedeu, à míngua de comprovação de que as dívidas arroladas posteriormente eram exclusivas do extinto (espólio). 8. Não havendo previsão no título de data definida para o pagamento, como no caso, o vencimento da obrigação deve ser considerado imediato, por força do art. 331 do Código Civil. Logo, para a execução do título basta constituir em mora o devedor mediante interpelação, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, tal como ocorreu na hipótese, a partir de quando passam a incidir os juros moratórios. 9. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo. 10. Apelações da embargante e da embargada conhecidas e providas em parte. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 437, §1o, 492, caput, 489, §1a, inciso IV, e 610, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.792 do Código Civil, asseverando que o acordão combatido teria ofendido a referida norma ao afastar a escritura pública de rerratificação do inventário para fins de apuração das forças da herança e incluir no acervo hereditário os débitos e despesas indicados em planilhas nos autos, salvo aqueles afastados por este julgamento. Pede seja reconhecida que a existência do inventário escusa o recorrente de eventual prova do excesso, o que se deu nos autos. E na remota hipótese de não entender que a ocorrência do inventário escusou o recorrente da prova do excesso, considerar que esta foi feita nos autos, através da colação do valor dos bens herdados calcada em diversos documentos, revalorando e não reexaminando as provas neste sentido produzidas; c) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. Também não reúne condições de trânsito o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 492, caput, e 610, §§ 1o e 2o, ambos do CPC e 1.792 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não deve subir em relação à mencionada afronta ao artigo 437, §1o, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, o recurso especial não merece seguir quanto à tese de ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, “É inviável a apreciação, em sede de recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1907253/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/3/2022. Confira-se, também, a decisão proferida no REsp 1983380, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028